Tribunal: STF
Processo: HC 210846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.12.2021 por Marcello da Conceição, advogado, em benefício de Dermeval Novelli Araújo Júnior, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.066/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.10.2021, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juiz de Direito Lucas Pereira Moraes Garcia, no plantão judicial da Comarca de Bragança Paulista/SP, em 5.10.2021 (e-doc. 9).



    3. Em 7.10.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 4 de outubro de 2021, às 17h40min, na Rua Sebastião Cicero Franco, 33 – Parque Brasil, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista – SP, DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO JÚNIOR, qualificado às fls. 16, guardava consigo para venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, no caso 7 (sete) tijolos de maconha, pesando 3.450g (três quilos, quatrocentos e cinquenta gramas), droga/substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (vide auto de exibição e apreensão de fls. 13, auto de constatação preliminar de fls. 15). 



    Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Bruno e José, estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via COPOM, com a informação de que um veículo, com queixa de estelionato, havia adentrado a cidade de Bragança Paulista/SP. 



    Então, os policiais deslocaram-se até o local informado e avistaram o veículo na Rodovia Capitão Barduíno, próximo à Avenida dos Imigrantes. 



    Em abordagem, identificaram dois indivíduos, DERMEVAL e Mirelle, sendo que nada de ilícito foi encontrado com eles na revista pessoal. Entretanto, em revista veicular, identificaram forte cheiro de maconha, com diversos ‘farelos’ da droga no assoalho do veículo.



    Em entrevista preliminar com DERMEVAL, o denunciado apresentou extremo nervosismo e receio de que sua namorada fosse presa. Assim, acabou por revelar que armazenava drogas dentro de sua residência. 



    Em seguida, os policiais dirigiram-se até a residência do acusado e, com sua autorização, adentraram ao recinto. 



    No local, localizaram dentro do armário quatro tijolos de maconha e dentro da geladeira encontraram três porções menores da mesma substância. 



    Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado. 



    Os entorpecentes, pelas circunstâncias da prisão, a forma como estavam embalados, a quantidade encontrada e pelos depoimentos das testemunhas, certamente seriam destinados ao consumo de terceiros” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    4. Em 26.11.2021, o Ministério Público paulista aditou a denúncia para corrigir erro material (e-doc. 11), sendo a inicial acusatória e o aditamento recebidos pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista/SP em 30.11.2021 (Ação Penal n. 1501076-67.2021.8.26.0545). O juízo processante indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente (e-doc. 12). 



    5. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inépcia da denúncia e nulidade na ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2282135-22.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Desembargador Xisto Albarelli Rangel Neto indeferiu a medida liminar em 3.12.2021, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcello da Conceição, em favor do paciente Dermeval Novelli Araújo Júnior, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista-SP. 



    Sustenta, o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por suposta infração ao artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, tendo o Douto Juízo a quo optado pela decretação da prisão preventiva. 



    Em relação à decisão que decretou a preventiva, afirma que ela é carente de fundamentação, especialmente por não ter demonstrado autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Noutro vértice, incursiona no mérito da ação penal para dizer que o paciente é inocente, tendo sido forjada grande parte da droga apreendida. 



    Além disso, afirma que a denúncia é inepta, em razão da divergência do endereço apontado como local do flagrante, uma vez que, conforme o boletim de ocorrência, a droga teria sido apreendida no endereço do réu, bem como os fatos teriam sido descritos de forma genérica e sem refletir a realidade. 



    Ademais, requer a declaração de nulidade da ação penal, diante da intimação para manifestação do Ministério Público ter ocorrido após a apresentação de defesa preliminar, fato que fere os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.



    Por fim, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, tais como, ocupação lícita, residência fixa e primariedade. 



    Requer, portanto, que seja decretada a nulidade da ação penal, diante a inépcia da peça acusatória, bem como, que seja reconhecida a violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla, que por si só, constitui causa de nulidade absoluta. 



    Ainda, pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. 



    A medida liminar em habeas corpus¸ por não prevista expressamente nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela qual está reservada aos casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal e atentado ao direito de locomoção do paciente. E essa não é a hipótese dos autos, porquanto não demonstrados, de pronto e a olho desarmado, o fumus boni juris e o periculum in mora, necessários para concessão da liminar. 



    Bem ou mal, cabe consignar que a validade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise por esta C. Câmara Criminal quando do julgamento do habeas corpus de n. 2245718-70.2021.8.26.0000, julgado em 19 de novembro de 2021. 



    Na oportunidade, restou consignado o seguinte: 



    Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente que foi preso com expressiva quantidade de maconha (quase 4kg da droga) e ostenta histórico criminal desfavorável (é reincidente e possui uma condenação não transitada em julgado por infração ao art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03). Prisão preventiva que é medida necessária para resguardo da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.



    Logo, a princípio, qualquer argumento questionando a validade da prisão preventiva resta prejudicado pela análise do habeas corpus anterior. 



    Quanto aos demais argumentos (alegação de inépcia da denúncia e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa), observo que a análise aprofundada da questão levaria à incursão sobre o próprio mérito do writ, que deve ficar a cargo do colegiado, depois da vinda do prestimoso parecer da PGJ.



    Indefiro, portanto, a liminar. 



    Diante do acesso que tivemos aos autos originais (link digital), dispensam-se as informações da autoridade impetrada (que deve apenas ser comunicada desta impetração), remetendo-se, em seguida, os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para que apresente o seu prestimoso parecer. 



    Ao final, tornem conclusos” (e-doc. 13). 



    6. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 715.066/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.12.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DERMEVAL NOVELLI ARAUJO JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2282135-22.2021.8.26.0000). 



    O paciente foi preso em 4/10/21 por supostamente ter infringido o disposto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade do crime. Após a análise, o juiz acatou o pedido ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, I, todos do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime. Indeferido o pedido de liberdade provisória, ocasião em que também foi aceita a denúncia, a defesa impetrou habeas corpus na origem, cuja liminar foi indeferida pelo desembargador relator. 



    Pleiteando o afastamento da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, o impetrante sustenta que houve erro material na denúncia, sendo portanto inepta, porquanto o paciente foi acusado por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza sua defesa, restringindo seus direitos constitucionais garantidos pelo princípio da ampla defesa. 



    Alega que, ao decretar a prisão do paciente, o juiz se limitou a pontuar o que a lei processual penal diz e a realizar um juízo profético, que não pode caracterizar motivação adequada para a manutenção da prisão preventiva, limitando-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de formulas retóricas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade da ação penal e, diante da inépcia da peça acusatória, seja reconhecida a violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, que constituem causa de nulidade absoluta, e seja concedida a liberdade provisória do paciente. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Não obstante os argumento do impetrante, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte julgado: (...)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta necessário o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, com os argumentos de ilegalidade e teratologia da decisão pela qual decretada a custódia preventiva do paciente.



     Alega que “o endereço mencionado na denúncia, diverge totalmente com os endereços mencionados nos autos, pois não trata-se do local onde ocorreu a abordagem, muito menos de onde a droga foi ‘supostamente’ encontrada” (fl. 5, e-doc.1), pelo que se teria “erro material na denúncia, ocorrendo a total inépcia da peça acusatória” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “na peça inaugural, o paciente foi acusado por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza sua defesa, restringindo seus direitos constitucionais garantidos pelo princípio da ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “quando o Ministério Público se manifesta sobre a resposta à acusação e o Magistrado não abre nova vista à defesa antes de apreciá-la, fulmina-se num só golpe o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), direitos fundamentais cuja violação, por si só, constitui causa de nulidade absoluta” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta ser o paciente “usuário de drogas, não tendo passagem alguma pelo delito de tráfico de drogas muito menos qualquer indicativo de que faz disso seu meio de vida. Pelas razões acima aludidas, não se pode perpetuar a condição encarcerada, pautando-se no critério de garantia da ordem pública, uma vez que a conduta do paciente não causaria consequências nefastas à saúde pública. Isso porque o paciente não comercializa drogas nem tem ligação com quaisquer organizações criminosas e, portanto, não pode ficar preventivamente privado de sua liberdade” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatiza que o decreto prisional “limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. Afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o PACIENTE é tecnicamente PRIMÁRIO e trabalhador. Possui ainda endereço fixo na Rua Mauro de Próspero, 650, Ilhas do Caribe, Bragança Paulista/SP – CEP: 12916-541, onde reside com sua família nesta Comarca” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A – Requer seja decretada a nulidade da ação penal, diante a inépcia da peça acusatória, onde deixou de indicar o local correto dos fatos, bem como fez uma descrição totalmente genérica das acusações imputadas ao paciente. 



    B - Diante o exposto, com fulcro no art. 5º, LV, da Constituição Federal, requer seja reconhecida violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla, direitos fundamentais do acusado cuja violação, por si só, constitui causa de nulidade absoluta



    A – Requer seja concedida a liberdade provisória do denunciado, atendendo as medidas cautelares impostas pelos art. 319, do Código de Processo Penal, procedendo-se imediatamente o alvará de soltura. 



    B – Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, nos termos do art. 316 do CPP a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, para que o Paciente possa reintegrar o convívio social, visto que não estão presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado.



    C – Requer, outrossim, a expedição do competente alvará de soltura” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    8. Em 28.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. O presente habeas corpus tem por objeto a questão posta no Habeas Corpus n. 210.845/SP, também de minha relatoria, pendente de julgamento.



    No Habeas Corpus n. 210.845/SP, apontou-se como ato coator a decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.066/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    O presente habeas corpus foi impetrado contra essa mesma decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, proferida no Habeas Corpus n. 715.066/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na espécie vertente, o impetrante repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 210.845.



    11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora